Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente não anexou comprovante de pagamento válido, posto que apresentou “confirmação de agendamento” passível de débito em data posterior e com indicação de “data do pagamento” em “01/12/2022”, portanto, após o prazo recursal (ID 41817072). Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46